Tribunal: TJDFT
Processo: 0739863-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739863-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLEAN BRITO DOS SANTOS, ELSON FERREIRA VELOSO, JOSE ALCIDES FERREIRA DA SILVA, EGVALDO LIMA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA, MARCOS FERREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLEAN BRITO DOS SANTOS E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0023576-40.2016.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, rejeitou a impugnação dos Executados, ora Agravantes, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnações à penhora realizada por meio do BACENJUD a requerimento do DISTRITO FEDERAL (ID no 102626210). Na impugnação de ID no 106656144, ELSON FEREIRA VELOSO, JOSÉ ALCIDES, EGVALDO LIMA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA, MARCOS FERREIRA DE ANDRADE E SÔNIA MARIA DE BORBA alegam que os valores são necessários para a sua subsistência e que a impenhorabilidade alcança também as contas-correntes. Afirmam que os bloqueios do SISBAJUD incidiram integralmente sobre valores depositados em contas impenhoráveis. CARLEAN BRITO DOS SANTOS afirma que a penhora incidiu sobre sua pessoa jurídica e que a execução não pode ocorrer em face de pessoa diversa da condenada. Na impugnação de ID no 107255914, AGNALDO LEOLINO DE MIRANDA sugere que o Juízo deveria avisar os executados antes de executar ordens de penhora junto ao SISBAJUD e que a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana do executado, prejudicando a própria subsistência do executado e de sua família. Alega, ainda, que o bloqueio incidiu sobre o salário, portanto seria impenhorável. Em suma, requer o reconhecimento da nulidade da decisão e o desbloqueio dos ativos dos executados. Em resposta de ID no 108338785, o DISTRITO FEDERAL pugna pelo afastamento da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados junto ao SISBAJUD. É o relatório. Decido. A regra da impenhorabilidade dos salários é especial, razão porque desafia interpretação restritiva. Assim, é vedada a penhora sobre os salários na fonte. Entretanto, uma vez que estejam repousando em conta corrente, as quantias deixam de ter a natureza jurídica de salário, e passam à condição de patrimônio disponível, portanto, sujeito à responsabilidade executiva. Pensar de modo diverso equivale a reconhecer autorização perene para o calote generalizado por quem é assalariado, eis que todo o seu patrimônio estaria carimbado como ‘salário’, e não poderia servir para pagamento a nada, o que é evidentemente absurdo. No que se refere à impugnação de CARLEAN BRITO DOS SANTOS, destaca-se que o SISBAJUD busca contas vinculadas somente ao CPF do executado, não atingindo contas bancárias exclusivas de pessoas jurídicas pertencentes ao executado. Dessa forma, o bloqueio incidiu sobre conta vinculada ao CPF do executado. A impugnação de AGNALDO LEOLINO DE MIRANDA não merece ser acolhida, pois pressupõe que a ordem judicial registrada no PJ-e ocorre antes da ordem inserida por senha pessoal do juiz para o bloqueio junto ao SISABJUD. Não há qualquer prejuízo para os executados com a suposta ‘inversão do bloqueio antes da ordem judicial’, já que a ordem de bloqueio cadastrada no SISBAJUD é uma ordem judicial. A decisão publicada posteriormente serve apenas para dar ciência do bloqueio de ativos e abre o prazo para eventual impugnação, o que foi feito em tempo hábil e regular. Em face do exposto, indefiro o pedido de liberação da penhora dos valores encontrados em contas-correntes, mantendo-as íntegras. Converto em penhora o bloqueio realizado por intermédio do sistema SISBAJud no valor total de R$ 40.488,43. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, passam a presente decisão e o detalhamento em anexo a servirem de auto de penhora. Determino a transferência do valor bloqueado para conta de depósito judicial à disposição deste Juízo perante o Banco do Brasil, agência 4200. Nomeio o gerente geral da agência da Instituição Financeira como fiel depositário dos valores penhorados. Segue protocolo de ordem de transferência. Int. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 29 de Novembro de 2021 17:35:27.” (Num. 109926055 do Feito originário). Sustentam os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o “salário possui natureza absolutamente impenhorável nos termos da legislação pertinente. Trata-se de característica que visa coibir atos executórios em face do devedor. Evita-se assim, a insubsistência do devedor que não pode ficar sem ter seus direitos básicos mínimos preservados” (Num. 31402783 - Pág. 7). Acrescentam que “não há como concordar com a decisão que autorizou o bloqueio dos rendimentos líquidos dos recorrentes. Nota-se que, nesse caso, está mais claro que o valor dos proventos/aposentadoria a serem recebidos pelos recorrentes não perderam o caráter salarial, pois sequer foram colocados à disposição do interessado.” (Num. 31402783 - Pág. 8). Invocam o IV do art. 833 do Código de Processo Civil e afirmam que “o artigo da lei é claro ao afirmar que é impenhorável quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinada ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalho autônomo e os honorários de profissionais liberais, assim, o argumento de que somente conta salário não pode ser penhorada exclui tais valores, o que é uma interpretação contra legem” (Num. 31402783 - Pág. 9). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para vedar o levantamento, pelo Credor, do valor penhorado e, no mérito, requerem o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo devidamente recolhido em dobro (Num. 31608526 a 31608532). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0023576-40.2016.8.07.0018, rejeitou a impugnação dos Executados, ora Agravantes, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, deve ser destacado inicialmente que este Relator, nos termos dos inúmeros precedentes existentes quanto ao tema, adota, em regra, o entendimento da impenhorabilidade dos salários. Contudo, a comprovação da origem de numerário penhorado via sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) deve ser analisada caso a caso. Nesse descortino, o exame do Feito originário revela que, após o bloqueio realizado via SISBAJUD, os ora Agravantes apresentaram a impugnação de Num. 106656144, na qual deduziram, em síntese, as mesmas razões trazidas na presente insurgência. Com a impugnação, os ora Agravantes apresentaram os documentos de Num. 106660146 a 106660154. Sobreveio, após o devido contraditório, a prolação da decisão ora agravada, em que fora rejeitada, na íntegra, a impugnação dos Executados, por meio da qual pretendiam o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos, sob a consideração de se tratar de salários. A referida conclusão, em princípio, deve ser mantida, uma vez que os Agravantes não comprovaram efetivamente a origem salarial do saldo bloqueado. Registre-se que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Pois bem. Entendo que caberia aos Agravantes, nos termos do dispositivo acima mencionado e sob pena de preclusão, trazer ao Feito originário, a tempo e modo, a comprovação da origem dos depósitos realizados em suas contas. A documentação carreada ao Feito originário, por seu turno, não se mostra hábil a comprovar, de plano, a impenhorabilidade afirmada pelos Recorrentes. Com feito, o contracheque de Num. 106660154 do Feito originário, referente ao Executado ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA, traz a informação acerca dos dados bancários relativos à conta salário mantida junto ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A., entretanto, não foi carreado ao instrumento o extrato bancário da referida conta, de modo a permitir o confronto dos dados. Os extratos bancários apresentados pelo referido Executado dizem respeito a uma conta no BANCO DO BRASIL S/A. (Num. 106660146 do Feito originário) e outra mantida em instituição que não é possível identificar (Num. 106660151 do Feito originário), mas que, pelos números da agência e da conta, constata-se que não corresponde àquela conta salário espelhada no contracheque de Num. 106660154 do Feito originário. De igual sorte, as notas fiscais de Num. 106660148/106660149 e 106660152/106660153, referentes ao Executado CARLEAN BRITO DOS SANTOS, não se fizeram acompanhar dos extratos bancários relativos ao período de emissão dos referidos comprovantes de pagamento, de modo a viabilizar a análise da alegação de que o valor constrito na conta do dito Executado reveste-se de impenhorabilidade. Assim, em princípio, não foram carreados ao Feito originário, a tempo e modo, documentos necessários à comprovação da origem dos depósitos realizados em suas contas. Quanto ao tema, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza salarial da verba penhorada em sua conta corrente, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1273577, 07149397420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se desincumbindo os Executados de demonstrar suas alegações, deixando de carrear ao Feito originário, a tempo e modo, elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador